Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022441-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA - CPF: 010.080.291-57 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURA NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a legitimidade da cobrança e indicam que há a obrigação de pagar, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.407,37 (dez mil quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos).

2. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado arguida pela parte ré à defesa.

3. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID no 38354219.

4. Contudo, OPINO por REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID no 38354219, bem como por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito, revisão de faturas e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve aumento exorbitante em sua conta de energia, posto que mesmo o seu consumo permanecendo inalterado, consumindo o mínimo possível de energia, recebeu fatura com cobrança acima da média mensal calculada anteriormente.

Afirma que o valor cobrado pela fatura ora discutida não condiz com o consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que manter a liminar deferida e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão referente à fatura do mês de abril/2020, pois entende a parte promovente que foi emitida em valor excessivamente superior à sua média de consumo, bem como de indenização por dano moral.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a fatura ora impugnada possui cobrança devida, não havendo que se falar em revisão, contra o que se insurge a parte promovente, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão da fatura.

Após analisar o histórico de consumo apresentado em contestação, vejo que a leitura feita no mês de abril/2020 (288 kWh) não destoa dos demais meses, ou seja, não houve variação significativa entre os meses a fim de ensejar a inexistência dos débitos e o recálculo das faturas. Tal situação, inclusive, foi muito bem analisada pelo magistrado a quo na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Analisando-se o histórico de consumo da parte autora (ID no 40853000), verifica-se que nos meses (não contestados) de maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro de 2020, sua média mensal de consumo foi de
237 kwh
, sendo o menor consumo registrado no mês de junho de 2020 (
203 kwh
) e o maior, no mês de outubro de 2020 (
294 kwh
).

Verifica-se que o consumo contestado nesta ação (
288 kWh
) é apenas 17,7% inferior à média mensal de
237 kwh
consumida pela demandante nos meses não impugnados, acima elencados, sendo inferior, inclusive, ao consumo relativo ao mês de outubro de 2020 (
294 kwh
)e está, portanto, dentro da variação de consumo usual da parte autora.

Assim, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a legitimidade da cobrança e indicam que há a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. Em caso semelhante, já se manifestou a jurisprudência pátria:

Friso que a promovente ajuizou outras ações judiciais em face da concessionária promovida, sendo que nos autos n° 1016020-68.2020.8.11.0001 e 1036242-57.2020.8.11.0001, nos quais se insurge com relação a faturas emitidas em 2020 (fevereiro, março e setembro), também houve sentença de improcedência pelos mesmos fundamentos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Com relação ao valor apresentado na fatura ora discutida, analisando o documento juntado no Id. 99348505 é possível notar que além da cobrança referente ao consumo mensal também há valor proveniente de parcelamento feito pela própria consumidora, não havendo que se falar em irregularidade do valor cobrado. Houve, inclusive, a apresentação do Termo de Confissão de Dívida nos autos.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022